Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que determinou à ré que autorize e custeie o procedimento cirúrgico do autor, bem como os materiais necessários, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa.
II – Agravo de instrumento desprovido.